Tribunal: TJDFT
Processo: 0729090-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729090-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR MELO DE MEDEIROS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALMIR MELO DE MEDEIROS, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 200963060, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de exigir contas proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) SA., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Converto o julgamento em diligência Compulsando as provas juntadas aos autos, verifico ser necessário para melhor compreensão e elucidação dos fatos por parte deste Juízo a complementação dos documentos pelo réu e a manifestação complementar do perito. Explico. Trata-se de ação de exigir contas ajuizada por VALMIR MELO DE MEDEIROS em desfavor do BANCO SANTANDER S.A., partes qualificadas nos autos. O autor narrou que foi titular das quotas da pessoa jurídica LG PALLET ́S ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI ME, cujas atividades foram encerradas em 09.01.2017 e nessa condição, celebrou com a instituição financeira requerida, contrato de abertura de crédito em conta corrente Ag. 2132 c/c No 130010876; que no período de 09/2012 a 11/2016 notou que houve diversos lançamentos desconhecidos, os quais foram identificados em parecer técnico. Requereu a prestação de contas dos lançamentos descritos na inicial, com as respectivas explicações da origem, esclarecendo qual o documento ou contrato justifica o respectivo lançamento a débito. Com a inicial, trouxe documentos. A decisão de ID. 97870667 deferiu a gratuidade de justiça a parte autora. Devidamente citado, o réu apresentou contestação no ID. 98705259, na qual impugnou a gratuidade de justiça do autor e suscitou preliminares de inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. No mérito, sustentou, em suma, que o autor não aponta nenhum dos lançamentos que supostamente seriam ilegítimos, cingindo-se a fazer afirmação genérica da ilegitimidade de todos eles; que o autor tem conhecimento prévio dos lançamentos efetuados e que eventual discordância deve ser debatida em ação própria. Ao final, pediu a improcedência dos pedidos. Decisão ID 113248204, referente à primeira fase do procedimento, acolheu o pedido e condenou o réu a prestar as contas exigidas, durante o período de 09/2012 a 11/2016, referente aos lançamentos listados na planilha ID. 105224809 realizados na corrente ag. 2132 c/c no 130010876, identificando a origem do débito, conforme art. 551 do CPC, no prazo de 30 dias. O réu apresentou a prestação de contas, acompanhada de parecer contábil e documentos nos IDs. 117675456 a 117675457. Intimado, o autor impugnou as contas prestadas, afirmando que o réu não justificou os lançamentos não reconhecidos pelo autor, os quais totalizam R$ 720.873,45 (ID. 122469476). A impugnação veio acompanhada de parecer técnico (ID. 122469477). O réu apresentou manifestação a impugnação apresentada pelo autor, ratificando as contas prestadas (ID. 126106920). Nova impugnação do autor no ID 132630113, acompanhado de parecer contábil, o qual discrimina os lançamentos não reconhecidos (ID. 132630116). O réu apresentou nova resposta a impugnação no ID. 137497748, acompanhado de parecer contábil de ID. 137497749. O autor apresentou nova impugnação no ID. 142738208, acompanhado de parecer contábil (ID. 143176320). A contadoria judicial apresentou manifestação no ID. 145032974, registrando que os cálculos dos autos não são apenas aritméticos, envolvendo questões técnicas próprias de perícia (ID. 145032974). O autor pediu a produção da prova pericial (ID. 148654573). A decisão de ID. 150455169 saneou o feito e deferiu a produção da prova pericial. Laudo pericial juntado no ID. 162753130. A parte requerida apresentou impugnação ao laudo no ID. 164772974 e a parte autora no ID. 165519942. O perito apresentou laudo complementar no ID. 168607223. O autor apresentou concordância com os esclarecimentos feitos pelo perito (ID. 169084682). O réu apresentou manifestação no ID. 169469711. É a síntese do necessário. No caso dos autos, o perito não logrou êxito em concluir os valores não justificados ou esclarecidos pelo réu, uma vez que não foram apresentados os respectivos documentos pela parte requerida. Nesse sentido, foi a manifestação pericial (Laudo pericial – ID. 162753130): “Analisando os valores informados pela parte requerente, verifico que estão em conformidade com os extratos bancários acostados aos autos, com pequenas ressalvas. Verifico, também, que não constam nos autos documentos comprobatórios dos valores debitados em conta corrente, conforme valores informados no extratos bancários e informados pela parte requerente. Assim, conclui-se que não foram apresentados os documentos comprovatórios dos valores debitados e creditados na conta corrente do requerente. Fica prejudicada a apuração de eventual saldo em favor das partes, pois é necessário analisar os contratos e/ou autorizações pactuados entre as partes, para a elaboração de recálculo dos valores informados.” Nesse descortino, do que se tem nos autos, consigno que a perícia restou inconclusiva, ante a falta da documentação hábil a justificar os lançamentos realizados pela requerida. Assim, determino a intimação do perito para elencar todos os documentos necessários para confirmar os lançamentos questionados pelo autor. Registro por oportuno que, como destacado na decisão de ID. 113248204, o presente feito é restrito à prestação de contas, sendo inviável qualquer debate sobre a legalidade de tarifas, encargos, cláusula contratual, dentre outros. Nesse jaez, deverão ser avaliados apenas se os lançamentos têm respaldo em contrato ou ajuste entre as partes, não podendo ser questionado a legalidade das tarifas e encargos. Após, abra-se prazo para a parte requerida apresentar toda a documentação indicada pelo perito, sob pena de serem aceitos como injustificados os lançamentos na conta da parte autora. Em sequência, com a apresentação ou não dos documentos pela parte requerida, intime-se o perito para a apresentação de laudo complementar, no qual deverá apontar os lançamentos que não restaram respaldados pela parte requerida em ajuste ou contrato entre as partes e quantificar o seu montante total. Em seguida, dê-se vista as partes para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento.” (grifos no original) Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso (ID Num. 61556323), requerendo a reforma da decisão para que fosse reconhecida a desnecessidade de complemento do laudo pericial e determinado o imediato julgamento do feito. Contrarrazões (ID Num. 62594076), na qual foi levantada a preliminar de não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão vergastada, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por meio do despacho ID Num. 66262062 foi oportunizada à parte agravante manifestação sobre a preliminar suscitada. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 67062834 É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a ação de exigir contas não se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, pois não se confunde com nenhuma das ações ali indicadas, mesmo que sua propositura tenha como base sentença proferida anteriormente. Por fim, entendo que a mera conversão do julgamento em diligência não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2024 17:11:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora